Tribunal: TJDFT
Processo: 0738526-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. HONORÁRIOS PERICIAIS. DIVISÃO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES. PARÂMETRO PREVISTO NO ART. 603, §1o DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir o arbitramento de honorários periciais.
2. De acordo com o art. 603 do CPC, no caso de dissolução parcial de sociedade, havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. Na aludida hipótese, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social.
3. Na espécie, o Juízo a quo determinou o rateio dos honorários periciais observando a proporção na participação societária, aplicando analogicamente, o art. 603, § 1o do CPC. Logo, não há nenhum equívoco na forma de rateio dos honorários.
4. O valor cobrado para a realização da perícia é compatível com o trabalho a ser executado. Ademais, não se mostra possível a substituição do perito nomeado por servidor do TJDFT, uma vez que esse órgão não possui serviço especializado para a realização da perícia, que é necessária para a solução da controvérsia.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.